Tribunal: TJSP
Processo: 2291984-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de Instrumento - Recuperação judicial - Decisão que suspendeu o cumprimento do plano de recuperação, por seis meses, em razão da pandemia de Covid-19, com determinação de apresentação de aditivo ao PRJ, e autorizou a celebração de contrato de arrendamento do complexo industrial pelas recuperandas - Inconformismo - Conhecimento em parte - Prazo de suspensão do cumprimento do plano já

Ementa:
Agravo de Instrumento - Recuperação judicial - Decisão que suspendeu o cumprimento do plano de recuperação, por seis meses, em razão da pandemia de Covid-19, com determinação de apresentação de aditivo ao PRJ, e autorizou a celebração de contrato de arrendamento do complexo industrial pelas recuperandas - Inconformismo - Conhecimento em parte - Prazo de suspensão do cumprimento do plano já transcorrido - Recurso prejudicado quanto ao pleito para reforma da determinação de suspensão - Celebração de contrato de arrendamento - Concordância da administradora judicial e do MP - Inexistência de ilegalidades - Autorização para celebração do contrato justificada - Administradora judicial que informou nos autos de origem o descumprimento do contrato pela arrendatária e a paralisação das atividades pelas recuperandas - Observada ao juízo de origem, a necessidade de avaliar a convocação de assembleia geral de credores, para discussão e eventual aprovação do aditivo ao PRJ, ou, até mesmo, a eventual convolação da recuperação em falência - Decisão mantida - Recurso desprovido, na parte conhecida, com observação.